Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704448-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO SABINO APELADO: MIKE WILLIAM BATILAN, MIKE WILLIAM BATILAN, JOSIANE ROCCO ZOFREA, RENATA DANIELA NASCIMENTO DAMASCENO, THAINÁ LIMA RODRIGUES, RICARDO SANTOS VILLANOVA, LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO AUGUSTO SABINO em face da sentença de indeferiu a petição inicial. A sentença foi publicada no Diário Eletrônico em 20/03/2020, tendo iniciado o prazo, em razão do retorno das atividades que estavam suspensas em virtude da pandemia, em 04/05/2020. Desta forma, o recurso apresentado em 27/05/2020 é intempestivo, pois interposto após o prazo de quinze dias, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator